Tribunal: TJDFT
Processo: 0754600-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CUSTEIO. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FUNCIONAMENTO. 24 HORAS ININTERRUPTAS. AUSÊNCIA DE RECUSA. DIRECIONAMENTO AO ATENDIMENTO PELA REDE DE SAÚDE PRIVADA. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O embargante, sustenta a existência de omissões no acórdão, no que concerne ao início da omissão estatal. Afirma que no dia 16/12/2020 às 22h:35min, a decisão liminar foi recebida na CERIH, portanto, o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundos do hospital particular corresponde à data mencionada. Requer que sejam atribuídos efeitos modificativos no tocante à responsabilidade civil do Distrito Federal a contar do dia 16/12/2020 (ID 24114466).
3. Conforme bem destacado pela douta Promotoria de Justiça, não se pode perder de vista a existência de uma Central de Regulação, sendo descabido admitir que o cidadão possa pular esta etapa, dirigindo-se imediatamente ao nosocômio particular. A liminar deferida chegou até a Central de Regulação no dia 16/12/2020, no entanto, os médicos daquela Central precisam avaliar a situação de saúde do embargante. não analisou qual seja a existência da urgência, o que foi realizado e o embargante foi inserido no mapa de espera da UTI da CERIH no dia 18/12/2020 às 22h:47min, conforme consta do Acórdão, ora embargado.
4. Nesse aspecto, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022, I e II do CPC).
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.